Tribunal: TJES
Processo: 5010335-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010335-28.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GENESIS NUNES CORREIA
AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GENESIS NUNES CORREIA
contra decisão proferida nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada em seu desfavor por
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A.

A parte recorrente não realizou o pagamento do preparo recursal, postulando pela concessão da gratuidade da justiça nesta seara, motivo pelo qual determinei sua intimação para, querendo, instruir o pedido (id. 3618111).

O recorrente, por seu turno, apresentou a petição carreada no id. 3629551, reafirmando que tem direito ao referido beneplácito, conforme documentos carreados nos id. 3600929; 3600932; 3600933; 3600935; 3600938; 3600944; 3600949; 3600953; 3600957; 3600960, e que já havia ingressado com demanda judicial de revisão de financiamento, em virtude de não conseguir arcar com o pagamento de parcelas no valor aproximado de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais).

Em decisão proferida no id. 3648896 indeferi a assistência judiciária gratuita pretendida pelo agravante e, em face de tal decisão, este interpôs agravo interno reafirmando seu estado de miserabilidade em razão da dívida contraída junto ao agravado.

Posteriormente, o agravado peticionou informando que as partes transacionaram acerca do objeto da ação principal, e que foi proferida sentença homologatória da origem (id. 3713466).

Embora intimado para se manifestar nos autos, inclusive quanto ao seu interesse no julgamento do agravo interno (id. 3721815), o agravante quedou-se silente.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO Nº 5010335-28.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GENESIS NUNES CORREIA

AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GENESIS NUNES CORREIA
contra decisão proferida nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada em seu desfavor por
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A.

A parte recorrente não realizou o pagamento do preparo recursal, postulando pela concessão da gratuidade da justiça nesta seara, motivo pelo qual determinei sua intimação para, querendo, instruir o pedido (id. 3618111).

O recorrente, por seu turno, apresentou a petição carreada no id. 3629551, reafirmando que tem direito ao referido beneplácito, conforme documentos carreados nos id. 3600929; 3600932; 3600933; 3600935; 3600938; 3600944; 3600949; 3600953; 3600957; 3600960, e que já havia ingressado com demanda judicial de revisão de financiamento, em virtude de não conseguir arcar com o pagamento de parcelas no valor aproximado de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais).

Em decisão proferida no id. 3648896 indeferi a assistência judiciária gratuita pretendida pelo agravante e, em face de tal decisão, este interpôs agravo interno reafirmando seu estado de miserabilidade em razão da dívida contraída junto ao agravado.

Posteriormente, o agravado peticionou informando que as partes transacionaram acerca do objeto da ação principal, e que foi proferida sentença homologatória da origem (id. 3713466).

Embora intimado para se manifestar nos autos, inclusive quanto ao seu interesse no julgamento do agravo interno (id. 3721815), o agravante quedou-se silente.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, com relação às pessoas físicas, a declaração de pobreza goza de presunção

de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

No caso em análise, observo ser que o agravante é microempreendedor e alega estar impossibilitado de arcar com as custas do recurso sem prejuízo do próprio sustento, mormente por ter ingressado com demanda judicial de revisão de financiamento, em virtude de não conseguir arcar com o pagamento de parcelas no valor aproximado de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais).

Contudo, ainda que a declaração de hipossuficiência financeira seja dotada de presunção de veracidade, entendo que as especificidades do caso concreto não autorizam a concessão do benefício pretendido em seu favor.

Conforme se vê, o valor da prestação que o agravante contraiu por ocasião do empréstimo é de monta elevada, e o fato de ter buscado judicialmente a revisão do contrato não altera esse cenário. Neste caso, penso que quem se compromete a arcar com parcelas mensais nessa monta não pode ser considerado hipossuficiente, pois não celebraria contrato cujas parcelas não se encaixassem em seu orçamento.

Ademais, a movimentação bancária demonstrada pelos extratos não condiz com a alegada hipossuficiência, devendo ser considerado, também, que a parte recorrente está amparada por advogado particular, fato este que, muito embora de forma isolada não possa conduzir ao indeferimento do beneplácito, se analisado de forma conjunta com os demais elementos, aponta em sentido diverso da declaração juntada.

Cito, nesse sentido:

PROCESSO CIVIL AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO INOCORRÊNCIA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PESSOA FÍSICA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEPLÁCITO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA. (...) 4.
Ademais, os agravantes encontram-se assistidos por advogado particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, fato que deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades que clarificam a capacidade de arcar com as despesas processuais.
5. Acerca das CTPS e demais documentos juntados, reafirma-se as razões já fundamentadas, como a possibilidade de rateio das custas entre os autores e também o parcelamento previamente deferido. 6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão impugnada. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 006199001808, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 29/01/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA DECISÃO PRELIMINAR QUE INDEFERIU O BENEPLÁCITO HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA RENDA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 04 (QUATRO) SALÁRIOS MÍNIMOS RESIDE EM BAIRRO NOBRE DA CAPITAL ADVOGADO PARTICULAR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4.
Outrossim, a parte agravante encontra-se representada por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pela recorrente.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035189005594, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/07/2019)

Inclusive, no acordo celebrado entre as partes em primeira instância, constato que o agravante comprometeu-se ao pagamento de parcela superior a R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), o que corrobora os argumentos ora expostos.

É necessário mencionar que mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.

É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução da capacidade econômica de uma pessoa física, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista. No entanto, mesmo que com certo esforço, o recorrente aparentemente demonstra, a meu sentir, condições econômicas de absorver as despesas relativas às custas recursais, sem parcelamento.

Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, não vindo aos autos elementos capazes de justificar a concessão da assistência judiciária gratuita, entendo que a manutenção do indeferimento é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO Nº 5010335-28.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: GENESIS NUNES CORREIA

AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
A
SSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA
AO AGRAVANTE
– PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA PELOS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, com relação às pessoas físicas, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
Especificidades do caso concreto que não autorizam a concessão do benefício pretendido pelo agravante. O valor da prestação contraída por ocasião do empréstimo é de monta elevada, e o fato de ter buscado judicialmente a revisão do contrato não altera esse cenário. Neste caso, quem se compromete a arcar com parcelas mensais nessa monta não pode ser considerado hipossuficiente, pois não celebraria contrato cujas parcelas não se encaixassem em seu orçamento.

3.
Ademais, a movimentação bancária demonstrada pelos extratos não condiz com a alegada hipossuficiência, devendo ser considerado, também, que a parte recorrente está amparada por advogado particular, fato este que, muito embora de forma isolada não possa conduzir ao indeferimento do beneplácito, se analisado de forma conjunta com os demais elementos, aponta em sentido diverso da declaração juntada.

4.
Mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.